Tribunal: TJSP
Processo: 0000485-52.2021.8.26.0361
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito voltado extinção da punibilidade do agravante independentemente do pagamento da pena de multa – Penas privativas de liberdade já cumpridas – Multa ainda pendente de pagamento – Pedido de extinção da punibilidade acertadamente indeferido – Nos casos de aplicação concomitante de pena privativa de liberdade e multa sancionatória, o inadimplemento dessa última

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pleito voltado extinção da punibilidade do agravante independentemente do pagamento da pena de multa – Penas privativas de liberdade já cumpridas – Multa ainda pendente de pagamento – Pedido de extinção da punibilidade acertadamente indeferido – Nos casos de aplicação concomitante de pena privativa de liberdade e multa sancionatória, o inadimplemento dessa última obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – Entendimento firmado pela 3a Seção do STJ (ProAfR no Resp. no 1.785.383/SP) – Julgamento da ADI no 3.150 pelo C. STF, em que reconhecido o caráter de sanção criminal da multa penal e a legitimação prioritária do Ministério Público para sua execução perante a Vara das Execuções Criminais – Cobrança da pena de multa pela Fazenda Pública em caráter subsidiário, por ser também dívida de valor, apenas se o Ministério Público não houver atuado no prazo de 90 dias – Recurso desprovido.